Tribunal: TJBA
Processo: 8000419-48.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000419-48.2022.8.05.0081 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS REPRESENTADO POR ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (5) Advogado(s): ADRIANO AMARAL BEDRAN APELADO: JOANA LOIRI BIESEK e outros Advogado(s):ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS, OSMAR JOSE SERRAGLIO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE EFETIVO VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. EXTINÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO. ERRO DE PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR O DIREITO ALEGADO DEMONSTRADA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. NOTIFICAÇÃO DEFERIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, protesto interruptivo da prescrição, sob fundamento de inexistência de comprovação da relação jurídica entre protestante e protestado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, no âmbito do protesto interruptivo da prescrição, é exigível a demonstração da relação jurídica entre as partes como pressuposto para seu deferimento. III. Razões de decidir 3. O protesto interruptivo da prescrição é procedimento de jurisdição voluntária, sem caráter contencioso, cujo objetivo é apenas prevenir direitos e responsabilidades, nos termos dos arts. 726 e 729 do CPC. 4. A notificação judicial para fins de interrupção da prescrição não implica reconhecimento de direitos, tampouco exige análise do mérito da relação jurídica subjacente. 5. A ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes não constitui fundamento para extinção do feito sem exame de mérito, sendo suficiente a existência de elementos indiciários da titularidade do direito alegado. IV. Dispositivo 6. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada para reformando a sentença para deferir o pedido de expedição de notificação de protesto judicial para o fim pretendido na inicial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000419-48.2022.8.05.0081, em que figuram como apelante ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS REPRESENTADO POR ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (5) e como apelada JOANA LOIRI BIESEK e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.